Tribunal: TJDFT
Processo: 0742842-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PROVA PERICIAL NEGADA. CERCEAMENTEO DE DEFESA INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. URGÊNCIA DEMONSTRADA. DANO MORAL. ARBITRAMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte autora alega a necessidade de realização de prova pericial com fim de determinar se a cirurgia se encarta no conceito de reparadora ou de eminentemente plástica ou estética. 1.1. No entanto, há elementos de prova a demonstrar, em princípio, que a autora necessitava de submissão a cirurgia reparadora para corrigir perda ponderal, pelo que não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial.
2. Compete ao Juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações aduzidas pelos litigantes. Para tanto, atento às questões controvertidas e visando a assegurar a justa solução do conflito, a ele somente cumpre deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370. Preliminar rejeitada.
3 A relação jurídica em análise está regida pela legislação consumerista, aplicável a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”
4. Apesar de o inadimplemento contratual não configurar, por si só, dano moral indenizável, observa-se que a conduta da Operadora de Saúde, ao negar a cobertura do procedimento cirúrgico, violou os direitos da personalidade do autor, principalmente em relação à sua integridade física e psíquica, ensejando o dever de indenizar
5. A fixação valor a título de dano moral deve observar vários vetores, como o intuito meramente compensatório, a capacidade econômica dos envolvidos, o efeito pedagógico ao autor do ilícito, a fim de que seja fixado em valor proporcional ao dano, e não resulte em enriquecimento sem causa daquele que sofre as consequências do ilícito, ao teor dos artigos 944 e 884 do Código Civil. ‘In casu’, merece ser mantido o valor da indenização arbitrado na r. sentença de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, improvido.